Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700767-59.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDOMIRO VITORINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Valdomiro Vitorino contra decisão proferida nos autos do pedido de liquidação provisória de sentença coletiva movida em desfavor do Banco do Brasil S/A –, tendo por objeto a sentença prolatada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que determinou o pagamento de diferenças de correção monetária entre o IPC e o BTN, ocorridas no mês de março de 1990, na atualização dos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural –, em que o d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, sob o entendimento de que há litisconsórcio passivo necessário unitário entre os devedores solidários para a fase de liquidação de sentença, determinou a inclusão da União Federal e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda, e, por conseguinte, declarou sua incompetência, ordenando a remessa do feito para livre distribuição a uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e do artigo 288 do Código de Processo Civil (ID 26135877). Os agravantes alegam, em síntese, que a natureza solidária da condenação permite ao credor escolher em face de quem pretende litigar, não sendo o caso de litisconsórcio passivo necessário, tampouco de chamamento ao processo. Invocam a disposição contida no art. 275 do Código Civil e no art. 779 do CPC. Citam doutrina e jurisprudência sobre o tema. Requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para fixar a competência perante a 25a Vara Cível de Brasília/DF. Pedem, ainda, a concessão da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, examina-se o pedido de gratuidade de justiça. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, os documentos que instruem os autos demonstram a hipossuficiência econômica dos agravantes, senão vejamos. Os herdeiros do espólio – viúva (aposentada) e dez filhos (três deles agricultores e outros três garçons, copeiro, funileiro, cabelereiro, costureira) – acostaram declaração de hipossuficiência acompanhada de declaração de isenção de imposto de renda, à exceção do agravante Renato Vitorino, cabelereiro, que trouxe a declaração referente ao exercício de 2019, indicando rendimentos tributáveis no valor total de R$28.350,00, ou seja, R$2.362,50 por mês (ID 26135860). Nessa perspectiva, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida a condição de hipossuficiência dos agravantes, razão pela qual DEFIRO-LHES a gratuidade de justiça, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em observação às premissas fixadas, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. De fato, a solidariedade da obrigação permite ao credor exigir seu cumprimento de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil. Confira-se: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Com efeito, tratando-se litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, não há que se falar em chamamento ao processo, notadamente porque, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. Logo, optando os agravantes por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito de origem, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ e 556 do STF. Por oportuno, confiram-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO NO AMBIENTE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA EM FACE DA UNIÃO, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DO BANCO DO BRASIL S/A (PROCESSO No 0094.008514-1). AÇÃO PROCESSADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVOLUÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDARIAMENTE IMPOSTA AOS RÉUS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENCERRA SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (CC, ART. 264). PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. AVIAMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO RECONHECIDO. DIFERENÇA RESULTANTE ENTRE A CORREÇÃO APLICADA E A REPUTADA LEGÍTIMA. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS COMPLEXOS. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. DÉBITO DESPROVIDO DE LIQUIDEZ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, confere lastro ao exequente para acionar os devedores em litisconsórcio ou de forma isolada, não se confundindo com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério do credor, donde, aviada a execução somente em face dum obrigado solidário, não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção da obrigada solidária que fora mantida à margem da relação processual e da escolha do credor, notadamente quando o pleito implicar indevido deslocamento da competência para a Justiça Federal para julgamento de demanda estranha a sua competência. 2. Conquanto aperfeiçoado o título executivo em ação civil pública que transitara sob a jurisdição da Justiça Federal por ter sido promovida em face da União, do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil S/A, acolhido o pedido, com a condenação dos entes acionados, de forma solidária, a repetir aos mutuários destinatários da condenação a diferença de correção aplicada aos débitos originários de Cédulas de Crédito Rural vigentes no mês de março de março de 1990, aviado cumprimento de sentença individual em face apenas do Banco do Brasil, porquanto obrigado solidário, inclusive porque com ele celebrado o contrato do qual germinara a pretensão, não subsiste lastro para imposição da obrigação processual ao exequente de formar litisconsorte entre os obrigados, pois se trata de obrigação solidária, tornando a Justiça Comum competente para processar e julgar a pretensão individual, pois não integrada a relação processual por nenhuma das pessoas jurídicas que tem foro reservado na Justiça Federal. 3. A aferição se o crédito executado individualizado pelo exequente na peça que deflagrara o cumprimento individual da sentença coletiva fora mensurado de forma escorreita e se houvera o implemento de qualquer fato extintivo do importe postulado são questões que não guardam nenhuma pertinência com as condições da ação nem descortina hipótese de inviabilidade jurídica do pedido, à medida em que, se quitação houvera, ficara adstrita à correção aplicada, não alcançando as diferenças postuladas, que derivam justamente das implicações decorrentes das fórmulas de alteração de correção havidas por ocasião da implantação dos planos de estabilização econômica nomeados, e, outrossim, a impossibilidade jurídica do pedido apta a obstar o acesso ao Judiciário somente emerge quando se depara com a formulação de pretensão legalmente vedada até mesmo no plano abstrato. (...) 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminares de incompetência do juízo, de incompletude da composição passiva e de inépcia da inicial rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Preliminar de iliquidez do débito acolhida. Unânime. (Acórdão 1260074, 07188653420188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCIERA. OBRIGATORIEDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, deve ser afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Com o julgamento em definitivo dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, no dia 16.10.2019, não existe mais razão para a suspensão do cumprimento provisório da sentença em trâmite na origem. 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito, desprovido. Unânime. (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DE FORO. JUSTIÇA LOCAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Cumprimento de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central a modificarem o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990 e, por isso mesmo, a devolverem eventual diferença apurada; 2. Estabelecida a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, mostra-se desnecessária e descabida a remessa dos autos à Justiça Federal; 3. Afigura-se inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo; 4. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central, os quais, se o caso, serão demandados nessa ação na Justiça Federal, oportunidade em que poderão suscitar as questões jurídicas que entenderem pertinentes à espécie; 5. Ante a regra de competência prevista no art. 53, inc. III, alínea "a", do Vigente Código de processo civil, a justiça local se afigura competente para o processamento da demanda; (...) 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1082480, 07176557920178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no PJe: 16/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se Brasília, 2 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora